Tribunal: TJES
Processo: 0002006-33.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002006-33.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: GILMAR LUCAS BATISTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002006-33.2019.8.08.0028

Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A

Apelado: Gilmar Lucas Batista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna (p. 166/168), por meio da qual julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT para “
condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a pagar ao autor o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula 43 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a partir da data do evento danoso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da Citação, conforme estipulado pelo artigo 406, do Código Civil e pela Súmula 426, do citado Tribunal
”. Ao final, condenou a parte requerida “
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
”, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em seu recurso (p.175/184), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que a ação de cobrança do seguro obrigatório deve ser julgada improcedente “
haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre o efeito e o acidente noticiado
”, acrescentando que “
o acidente narrado não configura acidente de trânsito e incabível a indenização securitária
”. Assim, pugna pela reversão da sucumbência e condenação do apelado em relação aos honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas do apelado (p.191/194), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 28/06/22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, que regula o seguro obrigatório DPVAT,
“
o
pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso vertente, verifico que o apelado afirmou e comprovou o acidente de trânsito sofrido em virtude de ter sido atingido por um galho de uma árvore quando estava de carona em uma motocicleta em movimento por uma estrada na zona rural de Irupi, de modo que ele e o condutor cairam do veículo, o que acarretou em dano para o apelado que perdeu a visão do olho esquerdo.

Observo que no prontuário médico do hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim que atendeu a ocorrência do acidente ocorrido com o apelado no dia 03/12/2017, consta a seguinte informação:

“
paciente de 14 anos, com relato de ter sido atingido por árvore enquanto passava de motocicleta, sendo atingido em região frontal e ombro direito, queixando-se de perda total da visão em olho esquerdo e dor em ombro esquerdo, teve perda da consciência no local segundo relatos de familiares.
” (p.40)

Aliás, tal questão ainda é reforçada pelo Boletim Unificado (p.34), mesmo que este tenha sido elaborado tempo depois do acidente, notadamente diante da informação complementar decorrente do comparecimento na Delegacia de Leandro Toledo de Arruda “
assumindo que era o condutor da motocicleta placa MTC 0151 no momento do acidente
”.

A propósito, cumpre acentuar que a dinâmica do sinistro tal como afirmada pela parte autora é carecterizada como acidente de trânsito e hábil a indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme reverbera a jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL –
Veículo atingido por árvore de grande porte em rodovia – Sentença de improcedência por ausência de nexo causal e não enquadramento do episódio em acidente de trânsito – Recurso das autoras (companheira e filhas do falecido) –
Veículo que estava em pleno movimento, no trecho de descida da serra, quando teve a trajetória interceptada por uma árvore, que afundou o teto do automóvel, ocasionando a morte do condutor por traumatismo craniano – Situação retratada nos autos que deve ser considerada acidente de trânsito – Nexo causal estabelecido – Evento envolvendo veículo automotor que provocou a morte do segurado
– Danos morais não configurados – Parcial provimento do recurso das autoras para condenar a ré no pagamento da indenização securitária, rejeitado o pedido de danos morais – Modificação da sucumbência. (TJSP; Apelação Cível 0000727-72.2015.8.26.0247; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM MOVIMENTO - NEXO CAUSALIDADE EXISTENTE - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- PAGAMENTO RESPEITANDO À COTA PARTE DE CADA BENEFICIÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO.
Para fins de seguro DPVAT, não é necessário que o acidente ocorra apenas de forma comissiva, sendo cabível o pedido de cobrança de seguro obrigatório em razão da fatalidade em virtude de veículo atingido pela queda de uma árvore
.
Restando devidamente comprovado nos autos que o falecido segurado possuía esposa e filhos, à esposa deve ser paga apenas a sua cota parte do seguro obrigatório, por não ser a única beneficiária. A correção monetária da indenização de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicada desde a data do sinistro. Precedentes do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.108706-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 28/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO EM MOVIMENTO -NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE
- COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO À OUTRA VÍTIMA DO MESMO ACIDENTE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. -
Para a configuração do dano indenizável que esteja acobertado pelo seguro DPVAT, faz-se necessário que tenha sido causado por veículo automotor. - A queda de árvore sobre veículo em movimento configura acidente de trânsito. Situação diferente seria se o veículo estivesse parado no momento do acidente
. - O tratamento diferente dado a vítimas do mesmo acidente, pelo Seguro DPVAT, configura ofensa ao princípio da isonomia. - Com o julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, que se deu sob a sistemática prevista no art. 543-C, do Código de Processo Civil/1973, e com a edição do Enunciado de Súmula nº 580, o Eg. Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento de que a atualização monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do seguro DPVAT se opera desde a data do evento danoso, fluindo os juros de mora a partir da citação (STJ - Enunciado de Súmula nº 426). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.246879-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/0022, publicação da súmula em 02/02/2022)

Posta assim a questão, dispõe a Súmula 474 do STJ que
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Consta dos autos laudo pericial realizado por médico
expert
do juízo que concluiu que restaram comprovados danos corporais do apelado com “
perda completa de visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral
” (p.148) com enquadramento de 50% da perda, na forma do art. 3º, §1º, da Lei 6.194/74, tudo isso diante da constatada “
perda completa da visão do olho esquerdo
” do apelado, acrescentando que “
as alterações apresentadas pelo periciado são decorrentes do acidente relatado nos autos
” (p.149).

Nesse contexto, reputo correto o desfecho dado à causa pelo magistrado singular que, a teor da conclusão pericial que definiu a ocorrência e a extensão do dano do apelado, reconheceu que diante do percentual de invalidez dele de 50% do teto indenizatório referente à perda completa da visão do olho esquerdo, faz jus o apelado ao pagamento do importe de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Por fim, a despeito da insurgência da apelante acerca dos ônus sucumbenciais para que seja reconhecida sua sucumbência mínima, tenho que, tratando-se de matéria de ordem pública, a questão comporta readequação, porém, de ofício, a fim de que tais custos financeiros do processo sejam distribuídos proporcionalmente nos termos da sucumbência recíproca que deve ser aplicada ao caso (CPC, art. 86), já que a parte autora foi vitoriosa em 2/3 da sua pretensão (indenização pela perda o olho esquerdo no valor de R$ 6.750,00) o que, por conseguinte, importou no sucesso da parte adversa no patamar de 1/3 (indenização por lesões cranofaciais – R$ 3.375,00).

Com base nesses fundamentos,
conheço do recurso e
neg
o-
lhe
provimento
, e, de ofício, readéquo os ônus sucumbenciais para, aplicando a sistemática da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 2/3 para a apelante e 1/3 para o apelado, bem como condenar a apelante a pagar ao advogado do apelado o importe de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios (já inclusa a majoração do §11, do art. 85) e o apelado deverá pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante (R$ 3.375,00), ficando consignada, entretanto, a condição suspensiva, em favor do apelado que está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça (§3º, art. 98, do CPC).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE SOBRE PASSAGEIRO DE MOTOCICLETA EM MOVIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA. PERDA DO OLHO ESQUERDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, que regula o seguro obrigatório DPVAT,
“
o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

2. No caso, a parte autora comprovou o acidente de trânsito sofrido em virtude de ter sido atingido por um galho de uma árvore quando estava de carona em uma motocicleta em movimento por uma estrada na zona rural de Irupi, de modo que ele e o condutor caíram do veículo, o que acarretou em dano para o apelado que perdeu a visão do olho esquerdo.

3. Cumpre acentuar que a dinâmica do sinistro tal como afirmada pela parte autora é carecterizada como acidente de trânsito e hábil a indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme reverbera a jurisprudência.

4. Recurso improvido. Ônus sucumbenciais alterados de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, readequar os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício readequar os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.